Tribunal: TJMT
Processo: 1037291-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1037291-63.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADO: ODAIR APARECIDO BUSIQUIA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – INADMISSIBILIDADE – CONJUGAÇÃO COM JUROS – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO – INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS DE 10% – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A preclusão consumativa impede o reexame da alegada nulidade de intimação para pagamento voluntário do débito, uma vez que a matéria foi anteriormente decidida nos autos originários sem que tenha havido insurgência recursal tempestiva.
Regular a intimação, incidem validamente a multa e os honorários de 10%, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC, quando o depósito judicial ocorre após o decurso do prazo legal.
Contudo, revela-se indevida a adoção da taxa SELIC como índice único de atualização da verba honorária fixada sobre o valor atualizado da causa, porquanto referido índice incorpora, de forma cumulativa, correção monetária e juros de mora.
Nos termos da Lei no 14.905/2024, a correção monetária deve observar, como regra, o IPCA, e os juros legais, quando cabíveis, devem ser apurados com base na taxa SELIC deduzido o índice inflacionário.
Sendo o valor da causa base apenas para cálculo dos honorários sucumbenciais e não havendo mora processual configurada, é descabida a aplicação de juros de mora sobre tal montante.
Reforma-se a decisão agravada para afastar a aplicação da SELIC como índice de atualização do valor de causa, determinando-se a utilização exclusiva do IPCA na forma do art. 389, parágrafo único, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037291-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Juros]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (AGRAVADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), APARECIDO BARBOSA DA SILVA - CPF: 244.344.268-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIANA BORGES DAVID - CPF: 172.364.521-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – INADMISSIBILIDADE – CONJUGAÇÃO COM JUROS – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO – INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS DE 10% – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A preclusão consumativa impede o reexame da alegada nulidade de intimação para pagamento voluntário do débito, uma vez que a matéria foi anteriormente decidida nos autos originários sem que tenha havido insurgência recursal tempestiva.

Regular a intimação, incidem validamente a multa e os honorários de 10%, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC, quando o depósito judicial ocorre após o decurso do prazo legal.

Contudo, revela-se indevida a adoção da taxa SELIC como índice único de atualização da verba honorária fixada sobre o valor atualizado da causa, porquanto referido índice incorpora, de forma cumulativa, correção monetária e juros de mora.

Nos termos da Lei no 14.905/2024, a correção monetária deve observar, como regra, o IPCA, e os juros legais, quando cabíveis, devem ser apurados com base na taxa SELIC deduzido o índice inflacionário.

Sendo o valor da causa base apenas para cálculo dos honorários sucumbenciais e não havendo mora processual configurada, é descabida a aplicação de juros de mora sobre tal montante.

Reforma-se a decisão agravada para afastar a aplicação da SELIC como índice de atualização do valor de causa, determinando-se a utilização exclusiva do IPCA na forma do art. 389, parágrafo único, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1037291-63.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO:
ODAIR APARECIDO BUSIQUIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, subscrita pelo Juiz de Direito
Alexandre Elias Filho
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos, em fase de cumprimento de sentença no processo no 1026459-42.2025.8.11.0041, por meio da qual foi rejeitada a impugnação apresentada pela parte executada aos cálculos elaborados pela contadoria judicial, sendo homologado o valor indicado como remanescente do débito.

Nas razões recursais Id. 324216859, o agravante sustenta, inicialmente, que houve ilegalidade na decisão agravada ao acolher como corretos os cálculos elaborados pela contadoria, os quais aplicaram indevidamente a taxa SELIC como índice de correção monetária. Argumenta que, conforme a Lei no 14.905/2024, que alterou o parágrafo único do art. 389 do CPC, o índice legal de atualização monetária deve ser o IPCA, sendo a SELIC aplicável apenas aos juros moratórios, o que teria sido desconsiderado no cálculo impugnado.

Aduz ainda que, ao manter a atualização pela SELIC, a decisão incorreu em violação ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.795.982/SP, bem como ao disposto nos artigos 406, §1o e §2o, do Código Civil, com as alterações promovidas pela Resolução CMN no 5.171/2024.

O agravante também defende a existência de nulidade processual em razão da ausência de intimação válida na pessoa de seu advogado regularmente constituído para os atos do cumprimento de sentença. Sustenta que a ausência de intimação impediu o exercício pleno da defesa, inclusive quanto ao pagamento voluntário do débito, o que ensejou a indevida aplicação das penalidades previstas no art. 523, §1o, do CPC, notadamente multa e honorários. Ressalta que, mesmo que se considerasse convalidada sua ciência a partir da apresentação da exceção de pré-executividade, o pagamento foi realizado no prazo de 15 dias, devendo, por isso, ser considerado voluntário.

Invoca, ainda, a vedação ao enriquecimento ilícito do exequente, caso mantida a decisão recorrida. Defende o cabimento do agravo de instrumento nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e postulou a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento nos arts. 932, II, e 1.019, I, do mesmo diploma legal, diante da presença dos requisitos da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ao final, requer a concessão de efeito ativo ao recurso para suspender o prosseguimento do cumprimento de sentença e o bloqueio de valores, e, no mérito, o provimento integral do agravo, com a reforma da decisão agravada para: (i) determinar a aplicação do IPCA como índice de correção monetária, e (ii) afastar a incidência das penalidades do art. 523 do CPC.

Em Id. 324775365, foi apresentada contraminuta por
ODAIR APARECIDO BUSIQUIA
, que atua em causa própria, na qual sustenta, em síntese, que os argumentos deduzidos pelo agravante carecem de fundamento jurídico e não infirmam a regularidade da decisão combatida.

Afirma que os honorários de sucumbência executados foram fixados pelo acórdão da apelação, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da condenação, o que confere ao título executivo judicial certeza, liquidez e exigibilidade.

Aponta que a execução foi promovida de forma provisória, mas dentro dos limites legais, com valor apurado em R$120.678,27 (cento e vinte mil, seiscentos e setenta e oito reais e vinte e sete centavos), conforme planilha atualizada, sendo descabida qualquer alegação de excesso.

Quanto à alegação de nulidade por ausência de intimação, alega que o banco participou dos atos do cumprimento de sentença desde o início, inclusive com apresentação de exceção de pré-executividade e depósito judicial.

Assevera que o reconhecimento da ausência de intimação não implica anulação dos atos, pois inexistente prejuízo processual, nos termos do art. 282, §1o, do CPC.

Defende, ainda, que a multa e os honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC foram corretamente aplicados, diante da ausência de pagamento voluntário no prazo legal. Por fim, explana que a tese de enriquecimento ilícito não encontra respaldo no caso concreto, pois o cumprimento de sentença encontra amparo legal e jurisprudencial, e os valores cobrados decorrem diretamente do título executivo judicial. Requer, ao final, o desprovimento do recurso.

Custas de preparo recolhidas.

A liminar recursal foi
deferida
por mim em 27/10/2025, nos termos da decisão monocrática Id. 325092366.

Em Id. 334693863, a parte recorrida apresenta manifestação, juntamente de laudo elaborado por perita contratada para esse mister, em que assinala que
“realmente não poderia ter aplicação da TAXA SELIC, na integralidade”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S/A, com pedido de efeito suspensivo ativo, contra decisão proferida nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença (processo no 1026459-42.2025.8.11.0041), por meio da qual se rejeitou a impugnação aos cálculos da contadoria judicial e se homologou o valor do débito remanescente atualizado segundo a taxa SELIC, inclusive com incidência das penalidades previstas no art. 523, §1o, do CPC.

Eis o teor da decisão recorrida:

“
PJE no 1026459-42.2025.8.11.0041

VISTOS,

Trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença relativo a honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos autos n. 1008918-30.2024.8.11.0041, conforme Acórdão (ID 190292400).

A parte Exequente no id. 208460855, manifestou concordância ao cálculo da contadoria id. 206422932 e a parte Executada apresentou Impugnação aos Cálculos da Contadoria (ID 209927367).

DECIDO.

A decisão anterior (ID 203147185) rejeitou a preliminar de nulidade e determinou o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para aferição do excesso, estabelecendo que a taxa SELIC é o índice aplicável para juros e correção monetária.

A Contadoria Judicial, seguindo as diretrizes estabelecidas (SELIC e aplicação das multas do art. 523, § 1o), apurou um débito remanescente de R$ 32.734,77 em 01 de setembro de 2025.

O Executado impugna os cálculos da Contadoria por terem utilizado a taxa SELIC para correção monetária, defendendo a aplicação do IPCA, conforme a Lei 14.905/2024 (alteração do art. 389, Parágrafo único, do CPC).

Contudo, a decisão judicial que antecedeu o cálculo da Contadoria (ID 203147185)
expressamente determinou a aplicação da taxa SELIC como índice aplicável tanto para juros quanto para correção monetária, nos termos dos artigos 398, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, com redação conferida pela Lei no 14.905/2024.

A Contadoria limitou-se a cumprir o comando judicial, atualizando o valor da causa utilizando a SELIC, apurando o valor total, incluindo multa e honorários do art. 523, e encontrando o remanescente.

Assim, uma vez que a Contadoria seguiu rigorosamente os parâmetros definidos na decisão interlocutória (ID 203147185), e não havendo alteração do título executivo judicial quanto aos critérios de cálculo, os parâmetros devem ser mantidos.

Deste modo, rejeito a impugnação aos cálculos no tocante aos índices de atualização.

No tocante a incidência da multa e honorários do Art. 523, § 1o, do CPC, o Executado alega que o pagamento (R$ 120.678,27, depositado em 21/07/2025) deve ser considerado voluntário, pois ocorreu após a sua "ciência" e dentro do prazo de 15 dias.

Verifica-se que a decisão que determinou a intimação para pagamento, sob pena de multa e honorários (Art. 523, § 1o), foi proferida em 03/06/2025 (ID 196172889) e disponibilizada no DJE em 05/06/2025.

Tendo sido rejeitada a tese de nulidade da intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário iniciou-se após a publicação desta decisão.

O pagamento voluntário tempestivo não ocorreu, visto que o depósito do valor inicial (R$ 120.678,27) somente foi efetuado em 21/07/2025, ou seja, após o transcurso do prazo legal de 15 dias.

Portanto, a incidência da multa de dez por cento e dos honorários advocatícios de dez por cento sobre o valor do débito não pago tempestivamente, conforme previsto no Art. 523, § 1o do CPC, é obrigatória, tal como realizado pela Contadoria.

Ante o exposto,
REJEITO a Impugnação aos Cálculos da Contadoria e as demais alegações de nulidade e excesso de execução.

Por conseguinte, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial (ID 206422932), que apurou o débito remanescente de R$ 32.734,77 em 01 de setembro de 2025.

INTIME-SE o Executado, na pessoa de seu advogado constituído, para que efetue o pagamento do saldo remanescente de R$ 32.734,77 (trinta e dois mil, setecentos e trinta e quatro reais e setenta e sete centavos), devidamente atualizado desde 01/09/2025, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo sem o pagamento voluntário do remanescente, intime-se a parte Exequente para juntar planilha de cálculo do valor atualizado do débito, e requerer o que entender de direito para prosseguimento, sob pena de suspensão e arquivamento.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá,
data registrada no sistema.

ALEXANDRE ELIAS FILHO

Juiz de Direito em substituição legal
”

Pois bem.

Inicialmente, cumpre rejeitar a alegação de nulidade da intimação para cumprimento de sentença, suscitada pela parte agravante, isso porque tal questão já foi objeto de deliberação específica na decisão de Id. 203147185, proferida no feito originário em 04/08/2025, cuja eficácia se encontra acobertada pela preclusão, uma vez que não houve impugnação oportuna por meio dos instrumentos processuais adequados.

Estando, pois, preclusa a discussão quanto à validade da intimação, correta a conclusão de que o depósito judicial realizado pela parte executada ocorreu fora do prazo legal previsto no art. 523,
caput
, do CPC, razão pela qual é devida a incidência da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários advocatícios de mais 10% (dez por cento), nos termos do § 1o do referido dispositivo.

Superado esse ponto, passa-se à análise da metodologia de cálculo adotada pela contadoria judicial, a qual seguiu determinação expressa do juízo de origem para utilizar a taxa SELIC como índice único de atualização do débito.

A controvérsia, neste aspecto, reside justamente na legalidade da aplicação da SELIC, índice que engloba simultaneamente a correção monetária e os juros de mora.

Com efeito, a orientação adotada pelo juízo
a quo
mostra-se
incompatível
com o regime jurídico atualmente vigente, especialmente após o advento da Lei no 14.905/2024, que alterou substancialmente o tratamento legal conferido aos encargos moratórios e à atualização dos débitos judiciais.

Nos termos do parágrafo único do art. 389 do Código de Processo Civil, introduzido pela referida lei, a correção monetária, na ausência de convenção entre as partes ou previsão legal específica, deve observar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, ou o índice que vier a substituí-lo.

Trata-se de índice de recomposição do valor da moeda, cujo escopo é exclusivamente compensatório, sem finalidade remuneratória ou punitiva.

Desta feita, entendo que deve ser reformada a decisão recorrida e refeito o cálculo apresentado pela contadoria do juízo originário para aferição do montante correto devido, isso porque a expressão “valor atualizado da causa” do art. 85, § 2o, do CPC deve ser compreendida apenas como aplicação de correção monetária ao valor da causa, sendo absolutamente indevida a aplicação de juros de mora de qualquer ordem que seja.

A decisão recorrida, portanto, deve ser corrigida para que seja absolutamente excluída qualquer referência à incidência de juros de mora, mesmo que pela SELIC, para atualização do valor de causa base para aferição dos honorários devidos, devendo somente ser ele atualizado pelo IPCA conforme expressamente dispõe o art. 389, parágrafo único do CPC. confira-se:

“Art. 389.

Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

(Redação dada pela Lei no 14.905, de 2024)

Produção de efeitos

Parágrafo único.

Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

(Incluído pela Lei no 14.905, de 2024)

Produção de efeitos”

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

“direito civil e processual civil. apelação cível. ação de cobrança de mensalidades escolares. contrato de mútuo educacional. prescrição. concessão de crédito para custeio de curso superior. termo inicial do prazo prescricional fixado no vencimento da última parcela. pedido de multa contratual. falta de pedido específico.
critérios de atualização monetária e juros. aplicação intertemporal da lei n. 14.905/2024.
recurso parcialmente provido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que declarou, de ofício, a prescrição dos débitos anteriores a 01/04/2016, inclusive do contrato referente ao semestre 2016/1, julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança e condenou os Requeridos ao pagamento das parcelas relativas aos semestres 2016/2 até 2019/1, com atualização monetária pelo IPCA e aplicação da Taxa Selic a partir de 28/08/2024.

II. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da prescrição em relação ao contrato do semestre 2016/1; (ii) estabelecer se é possível a inclusão de multa contratual na condenação, diante da falta de pedido expresso; (iii) determinar quais os índices de correção monetária e taxa de juros aplicáveis antes e após a vigência da Lei n. 14.905/2024.

III. razões de decidir

3. O prazo prescricional para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, e tem como termo inicial o vencimento da última parcela, não sendo alterado pelo eventual vencimento antecipado da dívida.

4. Como o vencimento da última parcela do contrato firmado para o semestre 2016/1 se deu em dezembro/2016, e a ação foi proposta em abril/2021, não se configura a prescrição quinquenal, devendo ser reconhecida, de ofício, a nulidade parcial da sentença nesse ponto.

5. A falta de fundamentação fática e jurídica na petição inicial, bem como a ausência de pedido específico quanto à multa contratual, impede sua imposição, sob pena de julgamento extra petita, vedado pelo art. 492 do CPC.

6. Antes do ajuizamento da ação, aplicam-se os encargos contratuais previstos no mútuo educacional, especialmente o INPC como índice de correção monetária e os juros de 1% ao mês pro rata die, ressalvada a multa contratual afastada por ausência de pedido específico.

7. Após a sentença proferida sob a vigência da Lei n. 14.905/2024, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa Selic como taxa de juros de mora, conforme art. 406, § 1o, do Código Civil, sendo tais parâmetros vinculativos para a fase de cumprimento de sentença.

IV. dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para cobrança de parcelas decorrentes de contrato de mútuo educacional conta-se do vencimento da última parcela, conforme art. 206, § 5o, I, do Código Civil. 2. A ausência de pedido expresso e fundamentação específica na petição inicial impede a condenação ao pagamento de multa contratual, sob pena de julgamento extra petita.
2. Os critérios de atualização monetária e juros, após o ajuizamento da ação, devem obedecer às disposições judiciais e à Lei n. 14.905/2024, aplicando-se o IPCA como índice de correção e a Taxa Selic como juros de mora a partir da sentença.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5o, I; CPC, arts. 373, II, 492 e 1.013, § 4o; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.476.989/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 18.12.2023; TJMT, ApCív 1000090-69.2019.8.11.0025, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.04.2024.”
(N.U 1001068-75.2021.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025)

“direito processual civil. agravo de instrumento.
cumprimento provisório de sentença.
oferta de seguro-garantia judicial com a impugnação. incidência de multa e honorários advocatícios previstos no art. 523 do código de processo civil (CPC).
atualização do débito. taxa selic. aplicabilidade. juros de mora e correção monetária. cálculos a partir da entrada em vigor da lei 14.905/2024.
recurso parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou a tese de que ofertado seguro-garantia com a impugnação ao cumprimento de sentença haveria afastamento das penalidades previstas no art. 523 do CPC. II. Questão em exame 2. São duas as questões em discussão: (i) se a oferta de seguro-garantia judicial isenta a executada das penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC; e (ii) se a Taxa SELIC deve ser aplicada para correção monetária e juros no caso, e alterações introduzidas pela Lei no 14.905/2024 em relação à atualização do débito previsto no título judicial. III. Razões de decidir 3. A oferta de seguro-garantia judicial não se equipara ao pagamento voluntário do débito e, portanto, não afasta as penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC, conforme entendimento consolidado do STJ. 4. A correção monetária e os juros de mora são matérias de ordem pública e podem ser analisadas em qualquer momento processual, conforme jurisprudência do STJ.
5. Com base no art. 406 do Código Civil (CC), a aplicação da Taxa SELIC para juros de mora é cabível, e sua utilização impede a cumulação com outro índice de correção monetária. 6. Aplicáveis as regras do Direito Intertemporal nos cálculos dos juros de mora e correção monetária a partir da vigência da Lei no 14.905/2024, mantidos os critérios anteriores, conforme precedentes dos tribunais superiores do Brasil.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento: "1. O seguro garantia judicial não afasta as penalidades do art. 523, § 1o, do CPC, que incidem somente em caso de pagamento voluntário do débito.
2. Não estabelecidos os índices de atualização no título judicial, a Taxa SELIC, como prevista no art. 406 do CC, aplica-se aos juros de mora, vedada a cumulação com correção monetária.
3. Aplicável a Lei no 14.905/2024, que disciplina novos critérios de cálculos de juros e correção monetária, a partir do início de sua vigência, segundo o Direito intertemporal." ––––––––––– Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523, § 1o; CC, art. 406; Lei no 14.905/2024; LINDB, art. 6o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870 .947 (Tema 810); RE 1.317.982 (Tema 1.170); STJ, AgInt no AREsp n. 1.628.576/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 31/8/2020, DJe de 3/9/2020; AgInt no AREsp 2.606.648/RS, rel. Min. João Otávio De Noronha, Quarta Turma, j. 23/9/2024, DJe 25/9/2024; TJSP, Agravo de Instrumento no 2025244-91.2023 .8.26.0000; Rel. Des. Adilson de Araujo, 31a Câmara de Direito Privado, j. 6/6/2023.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23169122820248260000 São Paulo, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 21/10/2024, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2024)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar que a atualização do valor devido se faça exclusivamente com base no IPCA, afastando-se a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização. Determino, ainda, o refazimento dos cálculos pela contadoria judicial, observando-se os critérios aqui estabelecidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026